Tribunal: TJSP
Processo: 2258793-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Agravo desprovido.
I. Caso em Exame
Decisão que rejeitou impugnação da agravante e impôs multa por não cumprimento da obrigação de cancelamento de hipoteca. A parte executada alegou cumprimento sem apresentar documentos comprobatórios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Agravo desprovido.
I. Caso em Exame
Decisão que rejeitou impugnação da agravante e impôs multa por não cumprimento da obrigação de cancelamento de hipoteca. A parte executada alegou cumprimento sem apresentar documentos comprobatórios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cumprimento da obrigação de cancelamento de hipoteca pela parte executada.
III. Razões de Decidir
3. A parte executada não comprovou o cumprimento da obrigação, permanecendo inerte.
4. A alegação de cumprimento sem documentação comprobatória não é suficiente para afastar a multa imposta.
IV. Dispositivo
5. Agravo desprovido.